Tribunal: TJDFT
Processo: 0739724-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Declaração de pobreza. Presunção relativa de veracidade. Documentos que corroboram a hipossuficiência declarada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o agravante não comprovou a hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante faz jus à gratuidade de justiça, com base na presunção relativa de hipossuficiência; e (ii) estabelecer se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira.
III. Razões de decidir
3. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
4. O parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência, circunstância que autoriza o juízo investigar a real situação financeira da parte requerente.
5. A propriedade de imóvel rural per se não é bastante para afastar a presunção de hipossuficiência ante a iliquidez do bem.
6. Presume-se a vulnerabilidade econômica do requerente se este integra o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que identifica e classifica as famílias de baixa renda residentes no território nacional.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 140/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0712967-93.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31/7/2025; TJDFT, APC 0700749-27.2025.8.07.0002, Rel. Fernando Tavernard, 4a Turma Cível, j. 4/6/2025.